Tribunal: TJSP
Processo: 1039503-33.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE DE ENDEMIAS – SUCEN. QUINQUÊNIO. RECÁLCULO. VENCIMENTOS INTEGRAIS. Art. 129 da Constituição Estadual. Possibilidade, excluídas as vantagens que já contenham tal adicional em sua base de cálculo e as vantagens eventuais, não incorporáveis. Condenação à inclusão da verbas de "gratificação executiva", "prêmio incentivo" e "adicional de

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE DE ENDEMIAS – SUCEN. QUINQUÊNIO. RECÁLCULO. VENCIMENTOS INTEGRAIS. Art. 129 da Constituição Estadual. Possibilidade, excluídas as vantagens que já contenham tal adicional em sua base de cálculo e as vantagens eventuais, não incorporáveis. Condenação à inclusão da verbas de "gratificação executiva", "prêmio incentivo" e "adicional de desempenho da saúde". Prêmio incentivo. Inclusão na base de cálculo que deve se dar no percentual de 50% em conformidade com o decidido no IRDR n° 0056229-24.2016.8.26.0000. Sentença reformada nessa parte. Recurso desprovido e remessa necessária parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251711
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039503-33.2018.8.26.0114,
da Comarca de Iguape, em que é apelante
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE DE ENDEMIAS SUCEN, é apelado PAULO
PEREIRA MONTEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso de apelação e deram parcial provimento à remessa necessária. V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 11 de abril de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039503-33.2018.8.26.0114 -Voto no 14737
2
APELAÇÃO No 1039503-33.2018.8.26.0114
COMARCA: IGUAPE
APELANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE DE ENDEMIAS -
SUCEN
APELADO: PAULO PEREIRA MONTEIRO
JUIZ: FAUSTO DALMASCHIO FERREIRA
VOTO No 14737
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. SUPERINTENDÊNCIA
DE CONTROLE DE ENDEMIAS SUCEN. QUINQUÊNIO.
RECÁLCULO. VENCIMENTOS INTEGRAIS. Art. 129 da
Constituição Estadual. Possibilidade, excluídas as vantagens que já
contenham tal adicional em sua base de cálculo e as vantagens
eventuais, não incorporáveis. Condenação à inclusão da verbas de
“gratificação executiva”, “prêmio incentivo” e “adicional de
desempenho da saúde”. Prêmio incentivo. Inclusão na base de
cálculo que deve se dar no percentual de 50% em conformidade
com o decidido no IRDR n° 0056229-24.2016.8.26.0000. Sentença
reformada nessa parte. Recurso desprovido e remessa necessária
parcialmente provida.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r.
sentença de fls. 33/37 que julgou a ação parcialmente procedente para
determinar à requerida o recálculo dos adicionais por tempo de serviço
(quinquênio) do autor, com a inclusão, na base de cálculo, dos valores a título
de “gratificação executiva”, “prêmio incentivo” e “adicional de desempenho
da saúde”, bem como condená-la ao pagamento das diferenças pretéritas
decorrentes do novo cálculo respeitada a prescrição quinquenal. Determinou
a aplicação dos índices de correção do IPCA-E e juros de mora de 0,5% ao
mês a partir da citação. Pela sucumbência, condenou a requerida a arcar com
as custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios de 10%
sobre o valor da condenação.
Em suas razões (fls. 41/47), a requerida defende que o art.
129 da CE não asseguraria a incidência do quinquênio sobre todas as verbas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039503-33.2018.8.26.0114 -Voto no 14737
3
que compõem os vencimentos, pela melhor exegese da norma. Ademais, a
vantagem seria incompatível com o regime celetista e a Lei no 10.261/68
inaplicável aos servidores celetistas, sendo a autarquia subordinada ao
princípio da legalidade. Asseverou, ainda, a não integração do Prêmio
Incentivo no cálculo do quinquênio, por se tratar de verba de caráter
indenizatório.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 51/54).
É O RELATÓRIO.
O recurso é tempestivo e isento de preparo, recebo o recurso
no duplo efeito, na forma dos arts. 1.012 e 1.013 do Código de Processo
Civil.
Trata-se de hipótese de remessa necessária, nos termos do
art. Extrai-se dos autos que a autor é servidor da
Superintendência de Controle de Endemias, autarquia vinculada ao Governo
do Estado de São Paulo, exercendo o cargo de Encarregado I, conforme
consta do demonstrativo de pagamento às fls. 14/17.
Pretende o autor, com a presente demanda, o recálculo dos
adicionais por tempo de serviço (quinquênios) para que incidam sobre os
vencimentos integrais, inclusive gratificação executiva, designação em cargo
vago, adicional de insalubridade, prêmio incentivo e avaliação de
desempenho, bem como reflexos em férias e décimo terceiro salário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039503-33.2018.8.26.0114 -Voto no 14737
4
A ação foi julgada parcialmente procedente, para determinar
à requerida o recálculo dos adicionais por tempo de serviço (quinquênio) do
autor, com a inclusão, na base de cálculo, dos valores a título de “gratificação
executiva”, “prêmio incentivo” e “adicional de desempenho da saúde”, bem
como condená-la ao pagamento das diferenças pretéritas decorrentes do novo
cálculo respeitada a prescrição quinquenal.
A autarquia ré recorreu defendendo a não incidência do
quinquênio sobre todas as verbas que compõem os vencimentos, pela
incompatibilidade da concessão com o regime celetista e a Lei no 10.261/68
inaplicável aos servidores celetistas e a não integração do Prêmio Incentivo
no cálculo do quinquênio, por se tratar de verba de caráter indenizatório.
A r. sentença comporta reforma em parte.
A Constituição Estadual, no artigo 129, assegura ao servidor
público estadual “o percebimento do adicional por tempo de serviço, concedido no
mínimo por quinquênio, e vedada a sua limitação, bem como a sexta-parte dos
vencimentos integrais, concedida aos vinte anos de efetivo exercício, que se
incorporarão aos vencimentos para todos os efeitos, observado o disposto no art.
115, XVI, desta Constituição".
E verifica-se do julgamento da Assunção de Competência
na Apelação Cível no 0087273-47.2005.8.26.0000, relatado pelo E.
Desembargador Sidney Romano dos Reis, que ficou decidido que “o adicional
por tempo de serviço, incide sobre os vencimentos integrais, excluídas tão somente
as vantagens eventuais ou transitórias, bem como a incidência de vantagem sob o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039503-33.2018.8.26.0114 -Voto no 14737
5
mesmo fundamento (efeito cascata)”, nos termos do artigo 129, da Constituição
Estadual, autoaplicável, de eficácia plena, que independe de regulamentação.
Destarte, não há que se falar em afronta ao art. 37, inciso
XIV, da Constituição da República e ao artigo 115, inciso XVI, da
Constituição Estadual, uma vez que as gratificações e adicionais percebidos
de forma não eventual integrarão a base de cálculo do adicional por tempo de
serviço, conforme o artigo 129, da Constituição Estadual, mas esta não será
considerada como base de cálculo daquelas vantagens.
Dessa forma, as adicionais por tempo de serviço abrangem
todas as vantagens que compõem a remuneração do servidor, excluídas
apenas as verbas eventuais e aqueles acréscimos pecuniários que já
contenham tal adicional em sua base de cálculo.
No tocante à inclusão do prêmio incentivo na base de
cálculo, tem-se que em novembro de 2017 foi fixada a seguinte tese, no
julgamento do IRDR no 0056229-24.2016.8.26.0000 (Tema 7): “incidência
de 50% do valor pago do Prêmio Incentivo parte fixa sobre os adicionais
temporais, terço de férias e décimo terceiro salário”. Confira-se a ementa:
INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS Prêmio de Incentivo Leis Estaduais n.o
8.975/94, 9.185/95 e 9.463/96 e Decreto n.o 41.794/07 Tese
firmada: Inclusão de 50% do valor do prêmio de incentivo no
cálculo do 13o salário, férias, terço constitucional de férias,
quinquênio e sexta parte
Possibilidade
Vantagem de
caráter permanente, que integra a remuneração do servidor
Aplicação no caso concreto: Sentença de procedência
parcialmente reformada
Reexame necessário e recurso
voluntário parcialmente providos. (Rel. Jeferson Moreira de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039503-33.2018.8.26.0114 -Voto no 14737
6
Carvalho).
Portanto, não subsiste o argumento da SUCEN de que se
trata de verba de natureza indenizatória e que, desse modo, não deve ser
integrada ao salário e reflexos, visto que contrário à tese fixada por este
Tribunal.
Vale anotar apenas, no que concerne ao “adicional de
desempenho da saúde” (LC 1213/13), que, em se tratando de mera parcela
fixa desmembrada do Prêmio de Incentivo, deve para todos os fins ser
considerado tal qual a parte fixa do Prêmio de Incentivo.
Assim vem decidindo esta C. Câmara:
SERVIDORES ESTADUAIS Quinquênio e Sexta Parte Base
de Cálculo Inclusão de vantagens Possibilidade: Os
quinquênios e sexta parte incidem sobre os vencimentos
integrais, excluídas apenas as verbas eventuais e as vantagens
que já contenham tais adicionais em sua base de cálculo.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA Temas 905/STJ e
810/STF Aplicação Possibilidade: Os juros de mora e
correção monetária devem ser calculados com base nos
índices determinados pelos tribunais superiores. (AC
1004496-03.2017.8.26.0053, 10a Câmara de Direito Público,
Rel.a Teresa Ramos Marques, j. 12.06.2019)
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Sexta-parte. Base de
cálculo. Vencimentos integrais, excetuadas as vantagens
eventuais. Possibilidade. Art. 129 da Constituição Estadual.
Julgamento da Assunção de Competência na Apelação Cível
no 0087273-47.2005.8.26.0000. Art. 115, XVI da CE e art. 37,
XIV da CF. Ofensa inexistente. Juros moratórios a serem
contabilizados nos termos do artigo 1o-F da Lei 9494/97, com
redação da pela Lei 11960/09. Correção monetária. Adoção
da Tabela Prática do Tribunal de Justiça que adota o IPCA-
E. Sentença de procedência mantida, com observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039503-33.2018.8.26.0114 -Voto no 14737
7
Recurso voluntário e reexame necessário não providos, com
observação. (AC 1015615-24.2018.8.26.0053, 10a Câmara de
Direito Público, Rel. Paulo Galizia, j. 03.06.2019)
SERVIDOR ESTADUAL. Inativo. Quinquênio. Base de
cálculo. Vencimentos integrais. Art. 129, CE. LF no
11.960/09.
1. Quinquênio. Base de cálculo. A base de
cálculo do quinquênio corresponde aos vencimentos integrais,
excluídas as parcelas eventuais e aquelas que tenham o
adicional em sua base de cálculo, conforme entendimento
adotado pela Turma Especial da Seção de Direito Público
(AC no 0087273-47.2005, 18-5-2012, Rel. Sidnei Romano dos
Reis). O adicional não incide sobre a sexta parte, mas incide
sobre
o
adicional
de
insalubridade,
adicional
de
periculosidade, gratificação executiva e diferença de
vencimentos prevista no art. 133 da CE, verbas pagas
regularmente à autora de acordo com os cargos ocupados e
as funções exercidas, inclusive na inatividade. 2. Juros e
correção monetária. [...].
Improcedência. Recurso da
autora
provido,
com
observação.
(AC
no
1005289-68.2017.8.26.0302, 10a Câmara de Direito Público,
Rel. Torres de Carvalho, j. 29.04.2019)
SERVIDOR PÚBLICO. Vencimentos. Quinquênio e sexta-
parte. Base de cálculo. Art. 129 da Constituição Estadual.
Incidência sobre os vencimentos integrais, excetuadas as
vantagens eventuais. Adicional de insalubridade, prêmio de
incentivo, Gratificação Especial por Atividade Hospitalar
GEAH e gratificação executiva que devem compor a base de
cálculo do quinquênio, diante do caráter não eventual.
Assunção
de
Competência
na
Apelação
no
0087273-47.2005.8.26.0000. Sentença de improcedência.
Recurso parcialmente provido, julgada procedente em parte a
ação, invertidos os ônus da sucumbência e majorados os
honorários advocatícios. (AC no 1013016-85.2016.8.26.0602,
10a Câmara de Direito Público, Rel. Antonio Carlos Villen, j.
07.08.2017).
Confira-se, ainda, decisão proferida por esta Relatoria na
Remessa Necessária no 1010915-39.2017.8.26.0053, j. em 26/11/2018.
Dessa sorte, a r. sentença comporta reforma em parte,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039503-33.2018.8.26.0114 -Voto no 14737
8
garantindo-se a incidência de apenas 50% do valor pago do Prêmio Incentivo,
ou seja, da parte fixa, sobre os adicionais temporais, terço de férias e décimo
terceiro salário, devendo, no mais, ser mantida.
Em razão da sucumbência recursal, a recorrente deve arcar
com os honorários recursais, estes fixados em 2% sobre o valor da
condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
de apelação e dou parcial provimento à remessa necessária.
MARCELO SEMER
Relator